Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-27.2015.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001439-27.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. A. FRANCISCO DIAS & CIA. LTDA - CNPJ: 07.423.591/0001-59 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DIAS - CPF: 651.072.501-06 (APELANTE), GILSON CARLOS PEREIRA - CPF: 329.641.291-34 (APELANTE), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 871.240.501-97 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 0001439-27.2015.8.11.0038

APELANTE: M. A. FRANCISCO DIAS & CIA. LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL

– IMPROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –

JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 – Consoante jurisprudência do STJ os juros remuneratórios incidentes sobre cédula de crédito rural, industrial ou comercial devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, por força do disposto no Decreto nº 22.626/1933.

3 - No caso, como os juros remuneratórios da
Cédula de Crédito Industrial em discussão
foram pactuados em 8,25% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), descabe falar em abusividade.

4 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

5 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
M. A. FRANCISCO DIAS & CIA. LTDA, GILSON CARLOS PEREIRA, MARCOS ANTONIO FRANCISCO DIAS e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA
,
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
interpostos contra
BANCO DO BRASIL
S.A
, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, arguem os recorrentes a nulidade do
decisum
, por entender que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustentam excesso de execução pela cobrança abusivas dos juros remuneratórios contratados; discorrem sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à repetição de indébito e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID nº 279440063 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendiam produzir, além dos documentos juntados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes fora oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isto porque, versa a espécie sobre revisional lastreada na Cédula de Crédito Industrial nº 40/01142-8, firmada entre as partes em 15/06/2011, consoante se observa do ID nº 46858123 do feito originário, cujos pedidos restringe-se ao débito oriundo desse documento.

Logo, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4ª Câmara Cível, RAC. nº 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0001858-81.2014.8.11.0038

contra os executados
M. A. FRANCISCO DIAS & CIA. LTDA, GILSON CARLOS PEREIRA, MARCOS ANTONIO FRANCISCO DIAS e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PEREIRA
,
visando o recebimento da importância de R$49.000,00 originária da Cédula de Crédito Industrial nº 40/01142-8, firmado entre as partes em 15/06/2011, com as seguintes especificações;

a) valor: R$ 49.000,00

b) taxa de juros remuneratórios: 8,25% ao ano.

Ao se defender, os executados opuseram embargos à execução, sustentando
a
) a nulidade da execução por entender que o exequente não comprovou a liberação do crédito; b) a limitação da obrigação do devedor solidário; c) excesso de execução pela ilegalidade/abusividade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização destes; comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora e, c) ausência de mora. P
ugnaram pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 279440026) e com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 259767693), proferida pelo
Dr. Dimitri Teixeira Moreira Dos Santos
.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos acima relatados.

Pois bem.

Da aplicação do CDC ao caso concreto.

De início, de se destacar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola ou comercial afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

Nesse sentido:

“[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1338006/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

Destarte, escorreita a sentença neste ponto.

Dos juros remuneratórios

A jurisprudência do STJ orienta que os juros remuneratórios incidentes sobre cédula de crédito rural, industrial ou comercial devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, por força do disposto no Decreto nº 22.626/1933.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. LIMITAÇÃO DE JUROS. REGRAMENTO PRÓPRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. NÃO CABIMENTO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte admite a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.086.631/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) (g. n.).

Na hipótese, como acima demonstrado, na
Cédula de Crédito Industrial nº 40/01142-8
, firmada em 15/06/2011, os juros remuneratórios foram pactuados em
8,25% ao ano
, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), pelo que não procede a irresignação dos apelantes quanto a este tópico.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas,
sendo descabida qualquer repetição do indébito
.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025